Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-17.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000772-17.2024.8.05.0276 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS APELADO: IVONETE BORGES DOS SANTOS Advogado(s):VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo município contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) e o pagamento das parcelas retroativas, sob o fundamento de que a supressão por portaria municipal foi ilegal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao: (i) afirmar que portaria municipal, por ser ato infralegal, não poderia suprimir gratificação instituída por lei; (ii) atribuir ao ente público o ônus de comprovar a cessação do fato gerador da vantagem, apesar da presunção de legitimidade do ato administrativo. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a natureza jurídica da gratificação e concluiu que, embora vinculada ao exercício de atividade específica, foi instituída por lei formal, não podendo ser suprimida por ato administrativo infralegal, em observância ao princípio da legalidade. 5. Não há contradição interna no julgado, mas conclusão jurídica motivada, ainda que contrária à pretensão do embargante. 6. Quanto ao ônus da prova, o acórdão aplicou corretamente a regra do art. 373, II, do CPC, assentando que incumbia ao ente público comprovar fato extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. 7. A presunção de legitimidade do ato administrativo não afasta a necessidade de comprovação do fato modificativo ou extintivo alegado em juízo. 8. Verifica-se, ainda, que a supressão da vantagem ocorreu sem prévio processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa. 9. Inexistentes os vícios apontados, os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. A gratificação instituída por lei formal não pode ser suprimida por ato administrativo infralegal, cabendo ao ente público comprovar eventual fato extintivo do direito do servidor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 957.821, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.03.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000772-17.2024.8.05.0276, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE TEOLANDIA e como embargada IVONETE BORGES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relatório